Tribunal: TJSP
Processo: 1000100-15.2014.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ASSALTO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE LOTEAMENTO FECHADO – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE NO REGULAMENTO INTERNO OU ESTATUTO SOCIAL – INDEMONSTRADA FALHA EXCLUSIVA NO SERVIÇO DE PORTARIA – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO